Tribunal: TJSP
Processo: 2238976-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMNISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – LIMINAR – MEDICAMENTO E INSUMOS – FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO – PESSOA HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – ADMISSIBILIDADE.
1. Para concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano (art. 7o, III,

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMNISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – LIMINAR – MEDICAMENTO E INSUMOS – FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO – PESSOA HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – ADMISSIBILIDADE.
1. Para concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano (art. 7o, III, da Lei no 12.016/09).
2. A pessoa hipossuficiente portadora de doença grave faz jus à obtenção gratuita de medicamentos, instrumentos e materiais de autoaplicação e autocontrole junto ao Poder Público. Concorrência dos requisitos legais. Decisão reformada. Liminar e gratuidade deferidas. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238976-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DIOGO
D'GEORGE SIMÕES, é agravado SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238976-63.2020.8.26.0000 -Voto no 30.723
2
VOTO No 30.723
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2238976-63.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: DIOGO D ́GEORGE SIMÕES
AGRAVADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Cinthia Thomé
CONSTITUCIONAL E ADMNISTRATIVO MANDADO
DE SEGURANÇA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA

LIMINAR

MEDICAMENTO
E
INSUMOS

FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO PESSOA
HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA
GRAVE ADMISSIBILIDADE.
1. Para concessão de liminar em mandado de segurança é
necessária a concorrência dos requisitos da relevância da
fundamentação e da irreparabilidade do dano (art. 7o, III, da
Lei no 12.016/09).
2. A pessoa hipossuficiente portadora de doença grave faz
jus à obtenção gratuita de medicamentos, instrumentos e
materiais de autoaplicação e autocontrole junto ao Poder
Público. Concorrência dos requisitos legais. Decisão
reformada. Liminar e gratuidade deferidas. Recurso
provido.
É agravo de instrumento tempestivo tirado
de mandado de segurança e de decisão que indeferiu a gratuidade da
justiça e liminar para obrigar o réu ao fornecimento de insulinas Glargina ou
Basaglar, Humalog ou Aspart, e Glucerna, além do sistema de
monitoramento Flash Libre, para tratamento e controle de Diabetes Mellitus
tipo 1.
Inconformado
recorre
o
agravante
objetivando a reforma da decisão. Para tanto, sustenta, em síntese, que não
pode arcar com as custas do processo sem prejuízo de sustento próprio e
de sua família, e que concorrem os requisitos da liminar, em especial o
fumus boni iuris, já que os medicamentos fornecidos pelo SUS não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238976-63.2020.8.26.0000 -Voto no 30.723
3
mostram eficientes para interromper as crises glicêmicas.
Deferida a antecipação de tutela recursal,
dispensou-se contraminuta por não formada a relação jurídica e por se tratar
de decisão que versa sobre tutela de urgência (art. 9o, parágrafo único, II,
CPC), ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Tem razão o agravante.
Para obter assistência jurídica integral e
gratuita basta que a parte comprove a insuficiência de recursos (art. 5o,
LXXIV, CF) para pagar as custas do processo e os honorários de advogado,
sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Todavia, a presunção de
pobreza é juris tantum, relativa, desaparecendo diante da existência de
prova em contrário (art. 99 §§ 2o e 3o, CPC).
Devido ao subjetivismo ínsito à norma
constitucional em questão, à falta de elementos seguros e tendo em vista a
realidade
socioeconômica
do
país,
reputa-se
razoável
considerar
necessitada, para fins de obtenção de assistência judiciária, a pessoa física
que se acha desobrigada de apresentar Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda.
Nesse universo incluem-se todos aqueles
que, no ano-calendário de 2019, tenham recebido rendimentos tributáveis
na declaração cuja soma foi inferior a R$ 28.559,70, o que corresponde a
cerca de R$ 2.400,00 mensais. Esse montante, por sinal, se aproxima do
parâmetro adotado para os mesmos fins pela Defensoria Pública do Estado
de São Paulo, que em geral atende pessoas que ganham até três salários
mínimos por mês, atualmente R$ 2.994,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238976-63.2020.8.26.0000 -Voto no 30.723
4
No caso, o caso do agravante recebe
benefício previdenciário de cerca de R$ 3.000,00 (fls. 74/75), valor muito
próximo aos parâmetros objetivos. De rigor, portanto, a concessão da
gratuidade da justiça.
Para a concessão de liminar em mandado
de segurança é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da
fundamentação e da irreparabilidade do dano (art. 7o, III, da Lei no
12.016/09). Ambos devem existir sendo insuficiente a ocorrência de apenas
um deles.
Na espécie, em sede de cognição sumária
própria dessa fase do procedimento, e sem prejuízo de melhor e mais
aprofundado exame a final, é de boa aparência o direito invocado, pois a
inicial se acha instruída com prova documental pré-constituída que
demonstra a presença dos requisitos definidos no julgamento do Tema no
106 do STJ como necessários à concessão de medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS.
Deveras, há nos autos prova da doença
atestada em relatório circunstanciado subscrito por médico especialista
noticiando que o agravante não atingiu controle glicêmico satisfatório com
as medicações anteriores, ocasionando o agravamento da doença e o
surgimento de comorbidades que põem em risco a vida do paciente e de
terceiros. Daí também a necessidade do sistema de monitoramento
glicêmico (fls. 26 dos autos originais).
Por outro lado, o parecer do NATJUS, que
embasa a decisão agravada, é vago, genérico, reporta-se a recomendações
técnicas, não desce à análise do caso concreto estando a conclusão
baseada em juízo subjetivo que não exclui nem a necessidade nem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238976-63.2020.8.26.0000 -Voto no 30.723
5
urgência do tratamento.
Somem-se os indícios de incapacidade
financeira da parte, a gravidade das doenças e a necessidade célere das
providências requeridas para tratamento adequado, plausível o risco de
ineficácia da medida caso esta venha a ser concedida somente a final.
Por essas razões, dá-se provimento ao
recurso, reforma-se a decisão agravada e defere-se a gratuidade da justiça
e a liminar, ratificada a decisão concessiva de antecipação de tutela
recursal.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator